Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE ATIVOS. NEGOCIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que que indeferiu, os pedidos de autorização para alienação da SPE Retiro das Pedras na forma de Unidade Produtiva Isolada (UPI), de reconhecimento da essencialidade de recebíveis oriundos de contrato com o Município de Águas Lindas de Goiás, de levantamento de valores depositados em contas judiciais, de cessão direta de crédito judicial e de negociação de precatórios sem vinculação à quitação de obrigações do plano de recuperação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se: (I) a alienação da SPE na forma de Unidade Produtiva Isolada (UPI) pode ser feita sem autorização da assembleia de credores; (II) os recebíveis oriundos de contrato com o Município de Águas Lindas de Goiás são essenciais à recuperação da empresa; (III) pode ser feita cessão do crédito judicial para possível interessado e (IV) é possível, no caso, a negociação de precatórios sem vinculação à quitação de obrigações do plano de recuperação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão de SPE em UPI representa alteração substancial no plano de recuperação, exigindo nova deliberação da assembleia geral de credores, nos termos dos arts. 35, I, e 60 da Lei no 11.101/2005 e do Enunciado 77 da II Jornada de Direito Comercial.
4. A parte recorrente não demonstrou, de forma concreta, risco à continuidade de suas atividades empresariais no tocante à suposta essencialidade de recebíveis oriundos de contrato com o Município de Águas Lindas de Goiás, limitando-se a alegações meramente hipotéticas. Ao contrário do que sustenta, mostra-se acertada a conclusão do Juízo de origem ao reconhecer que o valor exigido — R$ 68.535,33, em julho de 2023 — não representa ameaça efetiva à estabilidade do processo de recuperação judicial.
5. A cessão de crédito judicial deve observar o procedimento competitivo previsto no plano e na legislação.
6. A ausência de pagamento a alguns credores permanece evidente, independentemente da eventual omissão quanto ao fornecimento de suas contas. Assim, correta a decisão que determinou a prestação de contas detalhada ao Juízo pela empresa em recuperação judicial, no prazo de 15 (quinze) dias após o recebimento dos valores decorrentes da negociação do precatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A conversão de SPE em UPI configura alteração substancial no plano de recuperação judicial e exige nova deliberação da assembleia de credores, nos termos da Lei no 11.101/2005.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 35, 47, 50, 60, 84, 142 e 144.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.587.559/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 06/04/2017, p. 22/05/2017; TJDFT, Acórdão 1884925, 0747885-94.2023.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 27/06/2024, p. 23/07/2024; TJDFT, Acórdão 1999365, 0732998-71.2024.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 15/05/2025, p. 28/05/2025.